Tribunal: TJPA
Processo: 0801384-90.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801384-90.2022.8.14.0401

APELANTE: ELAINE LIMA DA SILVA

APELADO: EDISON CAMPOS DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso de apelação. medidas protetivas revogadas pelo juízo. Ausência de novos fatos que justifiquem o restabelecimento das restrições. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Elaine Lima da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em seu favor, com fundamento na ausência de notícias de descumprimento das medidas e na cessação da situação de risco que justificou sua imposição. A apelante pleiteia a reforma da sentença e o restabelecimento das medidas.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do juízo
a quo
foi acertada e se é cabível o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, após mais de dois anos de sua revogação, sem a demonstração de risco atual à integridade física ou psicológica da vítima.

III.
Razões de decidir

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza excepcional e temporária, destinando-se à proteção da vítima pelo tempo necessário à sua segurança, sem que se convertam em restrições permanentes à liberdade de ir e vir do agressor.

4.

A sentença recorrida considerou que as medidas atingiram seu objetivo, tendo em vista que, passados mais de 12 meses do seu deferimento, não houve descumprimento pelo requerido nem novas ocorrências que indicassem a necessidade de sua manutenção.

5.

O longo lapso temporal transcorrido desde a revogação das medidas e a ausência de fatos novos aptos a justificar seu restabelecimento demonstram a improcedência do pleito.

6.

É assegurada à vítima a possibilidade de solicitar novas medidas protetivas, caso surjam novos elementos que demonstrem a necessidade de proteção.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Elaine Lima da Silva, face a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas aplicadas contra o seu pai Edison Campos da Silva.

Consta dos autos decisão do Juízo da Vara de Plantão Criminal de Belém, datada de 27/01/2022, determinando a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de ELAINE LIMA DA SILVA (ID nº 14381308).

Foi apresentada contestação de Edison Campos da Silva (ID nº 14381368) e réplica à contestação de Elaine Lima da Silva (ID nº 14381380).

Foi proferida Sentença em 22/03/2023, revogando as medidas protetivas de urgência deferidas na decisão liminar, sob o fundamento de que elas já teriam atingido o seu objetivo, no sentido de cessar as agressões em face da apelante, bem como considerando o lapso temporal decorrido desde o seu deferimento inicial (01 ano) sem que se tivesse notícia de seu descumprimento (ID nº 14381386).

Inconformada, em suas
Razões
(ID 14381389), a recorrente pleiteia a reforma da decisão, para que as medidas sejam restabelecidas, até que cessem os motivos que ensejaram sua fixação.

Em
Contrarrazões
(ID 14381393), a defesa manifestou-se pela improcedência do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do apelo (ID 23790182).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da decisão recorrida:

“(...) Versam os presentes autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA pleiteada pela vítima,
ELAINE LIMA DA SILVA
, em desfavor do requerido,
EDISON CAMPOS DA SILVA,
ambos qualificados nos autos, por fato caracterizador de violência doméstica, ocorrido em 26/01/2022, por volta das 11h30m.

Em decisão inicial, foram deferidas contra o requerido proibições:
de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros e de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc). Além disso, foi determinado o afastamento do lar de convivência com a vítima;

(...) decorrido mais de 01 (um) ano, não se tem notícia de seu descumprimento, tampouco de que após a ocorrência do fato o requerido tenha atentado contra a integridade física e psicológica da requerente.

Assim, se por um lado entendo que o requerido não demonstrou a inexistência do fato para fins de ser julgado improcedente o pedido, por outro, tenho que as medidas protetivas deferidas já atingiram o seu objetivo, que foi de evitar a continuidade das agressões, conforme já mencionado acima. Aliás, este juízo, atualmente, tem fixado o prazo de duração das medidas protetivas – de uma maneira geral – em 06 meses, por entender ser tempo suficiente para cessão de risco da integridade física e psicológica da vítima.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido. Entretanto, em face do lapso temporal decorrido desde o deferimento das medidas protetivas (01 ano), não se tem notícia de seu descumprimento e nem de que a vítima se encontre em risco em sua integridade física e psicológica, em virtude de novas ações do requerido,
revogo as medidas protetivas
deferidas na decisão liminar. Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
(...)”

Pois bem. Observo que a decisão liminar que concedeu as medidas protetivas de urgência é datada de 27/01/2022 (ID 14381308).

Após regular instrução, foi proferida sentença em 22/03/2023, revogando as medidas (ID 14381386), decisão contra a qual foi interposta apresente apelação.

As razões do recurso foram apresentadas em 31/03/2023, pleiteando a reforma da sentença e o restabelecimento das medidas protetivas (ID 14381389).

O feito foi inicialmente distribuído perante as Turmas de Direito Privado deste Tribunal, à época competente para seu julgamento, e, após mudança de entendimento acerca daquela competência, me foi redistribuído somente em 06/11/2024.

Após manifestação do Procurador de Justiça, o feito me veio concluso para julgamento em 09/12/2024.

Pois bem, observa-se que transcorreram mais de 02 (dois) anos desde que a apelante/vítima manifestou seu interesse pelo restabelecimento das medidas protetivas de urgência, sem que haja, nestes autos e durante esse período, informações de novas importunações por parte do apelado.

É cediço que as medidas protetivas têm natureza emergencial, com o fim de proteger a mulher pelo tempo necessário à satisfação da sua segurança.

Por outro lado, tem-se a impossibilidade de sua manutenção indefinida e de eventual restrição à liberdade de ir e vir do apelado, sem a demonstração de sua necessidade.

Assim, transcorrido extenso lapso temporal desde o pleito formulado pela vítima, sem notícias da permanência da situação de risco, entendo pela improcedência do pedido.

Caso surjam novos fatos e a vítima volte a ser importunada e sentir sua integridade física e psíquica ameaçadas, nada obsta que realize novo registro de ocorrência perante a autoridade policial, solicitando novas medidas protetivas de urgência.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/04/2025